Tribunal: TJMT
Processo: 1019514-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019514-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVANTE), PRISCILA BARROS DE MATOS - CPF: 048.220.011-13 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE :- MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADA :- PRISCILA BARROS DE MATOS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO –

PROCEDIMENTO DISCPLINAR POR FALTA GRAVE – APREENSÃO DE APARELHOS CELULAR EM CELA COM VÁRIAS DETENTAS – DECISÃO QUE DEIXA DE HOMOLOGAR O PAD - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DA REEDUCANDA – SANÇÃO COLETIVA – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Encerrado o Processo Administrativo Disciplinar para a apuração de falta grave, não havendo a individualização da conduta de cada reeducanda não há como ser aplicada sanção coletiva diante da vedação expressa contida no art. 45, §3o da LEP.

3. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

js-ke

AGRAVANTE :- MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO :- PRISCILA BARROS DE MATOS

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos do PEP n.
1034-69.2015.811.0012
(Código
70821
), que
deixou de reconhecer a falta grave
apurada no PAD no 02/2019 não homologando o procedimento administrativo por entender que não houve individualização da conduta da reeducanda

no fato apurado.

Aduz o ente ministerial que ao deixar de homologar o PAD n. 02/2019, o magistrado incorreu em
error in judicando
já que não se trata o fato de reconhecimento da sanção coletiva, posto que nos autos ficou devidamente comprovado a participação da reeducanda na apreensão de carregadores e aparelhos celulares encontrados dentro da cela onde dividia com as demais detentas.

Por essa razão, busca a retificação da decisão primeva para que seja reconhecida a falta grave e aplicada as penalidades decorrentes, tais como a perda dos dis remidos e reinício da contagem dos prazos para a concessão de benefícios.

Em contrarrazões, pugna a defesa a manutenção da decisão aduzindo que a reeducanda não pode ser penalizada por
“condutas supostamente omissivas de companheiras de celas que não delataram suas colegas”.
Por fim, argumenta que a norma não prevê sancionamento coletivo como o caso evidenciado nos autos, portanto, pugna pelo improvimento do recurso.

Em p
arecer, o douto Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou pelo desprovimento do agravo
, mantendo intacta a decisão proferida pelo juízo das execuções penais.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020